Tribunal: STF
Processo: ARE 1361398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORES ALEGAM QUE SÃO PESCADORES NA LOCALIDADE EM QUE ESTÁ SENDO REALIZADA A CONSTRUÇÃO DE PIER E PONTE PELA RÉ, O QUE O IMPOSSIBILITA DE EXERCER SUA ATIVIDADE LABORATIVA, FACE A DRENAGEM DO LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS RELATIVAS À ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PESCA ARTESANAL, BEM COMO DOS PREJUÍZOS QUESTIONADOS PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTRA MINIMAMENTE SEUS DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerada a extensão total da praia em que o píer foi construído, juntamente com a área de manobra de embarcações, tem-se que inexistiu, efetivamente, impedimento de que os pescadores continuassem com suas atividades nas áreas próximas e praias adjacentes. Certo é que pelo que se extrai dos autos, não restou comprovada a tese apresentada pela parte autora. Portanto, não há como afastar a conclusão da sentença, de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do novo CPC. Logo, não há que se imputar à ré, o dever reparatório buscado pela parte autora. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos V, X, XIX, XX e XXVII; 8º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente